Tribunal: STF
Processo: ARE 1010583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.9.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A via estreita do recurso extraordinário não comporta discussão sobre a legitimidade de sindicato para representar em juízo determinada categoria profissional quando posta à luz dos preceitos infraconstitucionais que definem o enquadramento sindical das respectivas categorias, visto que eventual ofensa à Constituição, quanto ao particular, ocorreria somente por via oblíqua.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.